Tribunal: STF
Processo: RE 340275
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, IV DA CF/88.
1. O art. 7º, IV da
Constituição proíbe tão-somente o emprego do salário mínimo como
indexador, sendo legítima a sua utilização como base de cálculo do
adicional de insalubridade.
2. Precedentes.
3. Recurso
extraordinário conhecido e improvido.